Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-11.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Expedição de alvará judicial
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE BEM DE MENOR. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente. Descabimento. Pedido de alienação de imóvel para aquisição de outro imóvel. Imóvel que se pretende alienar que sequer está em nome dos requerentes. Necessidade de regularização. Interesse dos menores não evidenciado. Ausência de provas de que a venda do atual imóvel para aquisição de

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE BEM DE MENOR. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente. Descabimento. Pedido de alienação de imóvel para aquisição de outro imóvel. Imóvel que se pretende alienar que sequer está em nome dos requerentes. Necessidade de regularização. Interesse dos menores não evidenciado. Ausência de provas de que a venda do atual imóvel para aquisição de outro será benéfica aos interesses dos incapazes. Sentença mantida. Recurso desprovido.